Tribunal: TJMT
Processo: 1014462-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014462-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELOISA FERNANDES FARIA LIMA - CPF: 034.254.921-95 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (AGRAVANTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GISSARA COELHO DA SILVA JORGE - CPF: 787.721.095-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT SILVA JORGE - CPF: 857.704.695-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO MANTIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Se não comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Patricia Naves Mafra contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava a determinação de expedição de averbação à margem da matrícula de termo de penhora do imóvel nº 106.617 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

A agravante alega que a executada integra grupo econômico, e que há confusão patrimonial entre as empresas do grupo, o que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Aduz, ainda, que a indisponibilidade de bens da executada demonstra sua intenção de frustrar o cumprimento da obrigação, e que a penhora do imóvel em questão é urgente e necessária, em razão da proximidade da entrega do empreendimento e da existência de poucas unidades disponíveis.

Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e de atribuição de efeito ativo à decisão, para determinar a penhora e averbação à margem da matrícula do imóvel matriculado sob o número 106.617 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Liminar
(Id. 217644186): O pedido de gratuidade de justiça foi deferido, mas o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, ao fundamento de que a agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Contraminuta
(Id. 222214659): Argumenta que a decisão agravada está correta ao indeferir a tutela de urgência, pois a Agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários para sua concessão, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Alega que, mesmo que seja reconhecida a existência de um grupo econômico, não há provas de que as empresas do grupo não teriam condições de pagar a dívida.

Destaca que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado pela Agravante, exige a citação das empresas envolvidas para que possam se manifestar e apresentar provas.

Afirma que a penhora de bens de terceiros, mesmo em caso de grupo econômico, só pode ocorrer após o devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Contesta a alegação da Agravante de que há urgência na medida, argumenta que a simples existência de outros empreendimentos administrados pela Ginco não comprova o risco de que a Agravante não consiga receber seu crédito caso a penhora não seja deferida de imediato.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Naves Mafra em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a penhora do imóvel matriculado sob o n° 106.617 do 5° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

A controvérsia está em saber se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante, que visava a penhora de um imóvel da empresa agravada para garantir o pagamento de uma indenização, deve ser reformada.

Pois bem.

Em análise aos autos,

em especial a decisão agravada (ID 216511651 - Pág. 72/73), verifica-se que o Juiz de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza o deferimento da medida nos termos do art. 300, do CPC.

A concessão de tutela provisória, em qualquer de suas modalidades, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), requisitos cumulativos que não podem ser analisados de forma isolada.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso dos autos, a agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, a fim de que a penhora recaia sobre bem de terceiro, em alegação da existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas.

Em que pese à probabilidade do direito com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, entende-se que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de risco ao resultado útil do processo, bem como, não restou comprovado o risco de dano, baseado na suposta escassez de unidades disponíveis para penhora.

Isso se justifica, pois agravante administra outros empreendimentos além deste e conforme a decisão agravada, não há como afirmar que as demais empresas do grupo não possuem recursos suficientes para quitar a dívida.

Assim, ausente o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024